Tribunal: TJSP
Processo: 1023941-08.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação revisional - Contratos bancários de empréstimo mediante desconto de parcelas de pagamento em vencimentos (empréstimos consignados).
2:- Lei 14.431/2022 que ampliou o limite de desconto sobre os proventos do devedor de 35% para 40% sobre seus rendimentos, mas cingiu a alíquota adicional de 5% ao cartão de crédito consignado - Admissibilidade dos descontos, desde que respeitado o limite

Ementa:
1:- Ação revisional - Contratos bancários de empréstimo mediante desconto de parcelas de pagamento em vencimentos (empréstimos consignados).
2:- Lei 14.431/2022 que ampliou o limite de desconto sobre os proventos do devedor de 35% para 40% sobre seus rendimentos, mas cingiu a alíquota adicional de 5% ao cartão de crédito consignado - Admissibilidade dos descontos, desde que respeitado o limite de 35% do rendimento líquido do devedor.
3:- Benefício "Credcesta", regulado por legislação estadual própria que não implica em cartão de crédito consignado, mas "cartão de benefícios".
4:- Requerente que é servidor pública estadual no RJ - Inaplicabilidade de limitação dos descontos a 55% do rendimento líquido - Prevalência da Lei Federal no 10.823/2006 sobre a Lei 7.107/2021 daquele Estado - Proteção especial à verba remuneratória - Vedação à abusividade - Interpretação sistemática dos arts. 7o, inc. X, da CF e 833, inc. IV, do CPC.
3:- Recurso do corréu BANCO MASTER S.A. provido - Recurso dos demais corréus não provido.